Tribunal: TJPA
Processo: 0803833-02.2018.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2022-05-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803833-02.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: CARLOS ROBERTO FLECK

AGRAVADO: CESAR ANTONIO GUSTAVO, SEBASTIÃO TORQUATO SOARES, JOEL ANTONIO GALVÃO SOARES

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.025 DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.

Os Embargos de Declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado, logo, não há que se falar em omissão na decisão quando a demanda fora examinada de forma clara e precisa, bem destacando os motivos e fundamentos, apenas tendo sido desfavorável aos recorrentes.

Apontados os pontos nos quais se embasou a decisão, torna-se desnecessário para o julgador novamente responder a todos os questionamentos formulados, visto que os embargos de declaração devem se basear apenas nas hipóteses do art. 1.022, do Código de Processo Civil, inclusive para fins de prequestionamento. Em atenção ao disposto no art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos apontados pela parte embargante.

3. Desprovimento dos Embargos de Declaração, por unanimidade.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE ALTAMIRA/PA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 0803833-02.2018.8.14.0000

EMBARGANTE/AGRAVANTE: CÉSAR ANTÔNIO GUSTAVO, SEBASTIÃO TORQUATO SOARES E JOEL ANTÔNIO GALVÃO SOARES

EMBARGADO/AGRAVADO: CARLOS ROBERTO FLECK

ACÓRDÃO ID Nº 7286968

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de Embargos de Declaração em Agravo Interno em Agravo de Instrumento, opostos por CÉSAR ANTÔNIO GUSTAVO E OUTROS, contra o v. Acórdão ID nº 7286968, cuja ementa restou, assim, vazada:

“CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. AÇÕES CONEXAS. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA.PRINCÍPIO DA HIERARQUIA DAS DECISÕES JUDICIAIS. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A reunião de processos por conexão decorre do princípio da segurança jurídica e deve ser levada a termo quando vislumbrada a possibilidade de serem proferidas decisões contraditórias que possam vir a incidir sobre as mesmas partes.

2.
In casu,
tratando-se, na origem, de processos conexos e em atenção ao princípio da hierarquia das decisões judiciais prevalece a decisão proferida pelo Tribunal em relação à proferida pelo juízo singular

3. À unanimidade nos termos do voto do desembargador relator, rec.”

Em suas razões (Id. 7463615), os embargantes alegam que para negar provimento ao recurso de Agravo Interno, a Turma Julgadora somente fundamentou na existência de continência e conexão entre a Ação de Manutenção de Posse (Processo nº 0002032-40.2016.8.14.0005) e a Ação de Rescisão de Contrato de Locação (Processo nº 0004128-57.2018.8.14.0005) sob jurisdição do mesmo juízo, qual seja, 3ª Vara Cível de Altamira/PA.

E que há omissão sobre a perda do objeto do recurso de Agravo de Instrumento, considerando que, no julgamento do conflito negativo de competência instaurado no processo nº 0002032-40.2016.8.14.0005, representado pelo acórdão nº 191934, fixou-se a competência do Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Altamira/PA.

Assim, alegam que o Agravo Interno deve ser conhecido e provido, considerando que a decisão recorrida teria sido proferida por juízo incompetente, consoante acórdão nº 191934, devendo os autos retornarem para o Juiz da Vara Cível da Comarca de Vitoria do Xingu-PA, diante da inauguração do fórum e da distribuição do processo de Manutenção de Posse nº 0002032-40.2016.8.14.0005 para a referida vara.

Contrarrazões aos Embargos de Declaração, sob o Id. 7864632, onde aduz a pretensão do embargante em rediscutir as questões já decididas pelo acórdão embargado.

Alega que a possível omissão apontada a respeito da perda de objeto da decisão proferida em sede de antecipação de tutela pela 2ª instância que deferiu a busca e apreensão de bens e semoventes que estavam na posse do ora recorrente foi dirimida à exaustão pelo acórdão embargado.

Ao final, requereu o desprovimento dos Embargos de Declaração.

É o relatório.

Incluído o feito em pauta de julgamento (Plenário Virtual).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Adianto que não merecem acolhimento os embargos de declaração.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade, (II) eliminar contradição, (III) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, bem como para (IV) corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando a rediscutir o julgamento.

Pois bem, analisando detidamente os autos do processo ora em análise, verifica-se que nas razões do Agravo Interno com Pedido de Reconsideração interposto pelo ora embargante consta que obtiveram decisão interlocutória prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara de Altamira/Pará, nos autos do Processo nº 0004128-57.2018.8.14.0005 (Ação de Rescisão de Contrato de Locação de Pastagem c/c cobrança de perdas e danos), em 27/11/2018, na qual determinou que os 388 (trezentos e oitenta e oito) bovinos, que estavam sob a guarda dos embargantes na condição de fiel depositário permaneçam em depósito até o deslinde do feito, como garantia de pagamento do valor cobrado.

Argumentaram que os processos nº 0002032-40.2016.8.14.0005 (Ação de Manutenção de Posse) e nº 0004128-57.2018.8.14.0005 (Ação de Rescisão do Contrato) tramitam na 3ª Vara Cível de Altamira/PA e são conexos, razão pela qual alegaram que a decisão proferida nos autos do processo nº 0004128-57.2018.8.14.0005 deveria repercutir e revogar a decisão exarada na Ação de Manutenção de Posse nº 0002032-40.2016.8.14.0005, esvaziando o objeto do Agravo de Instrumento.

Com efeito, analisando a decisão ora embargada, vislumbro a inocorrência da omissão no
decisum
, como se pode verificar dos seguintes excertos,
in verbis:

“Com efeito, anoto que não assiste razão aos Agravantes.

No recurso de Agravo Interno com Pedido de Reconsideração os Agravantes César Antônio Gustavo e outros sustentam que o recurso de Agravo de Instrumento teve seu objeto esvaziado, sob o argumento de que a decisão proferida nos autos da Ação de Manutenção de Posse nº0002032-40.2016.8.14.0005, em trâmite na Comarca de Altamira, que determinou aos ora agravantes (Agravo Interno) o dever de restituir o status quo ante em relação aos bens listados no mandado de manutenção de posse foi revogada pela decisão proferida nos autos da Ação de Rescisão de Contrato de Locação de pastagem c/c Cobrança de Perdas e Danos nº 0004128-57.2018.8.14.0005 em 27/11/2018, pois ambos seriam conexos.

Alegam que a referida decisão proferida nos autos da Ação de Rescisão de Contrato de Locação de Pastagem c/c cobrança de perdas e danos, determinou que os 388 (trezentos e oitenta e oito) bovinos permaneceriam em depósito com o ora Agravante até o deslinde do feito, como garantia de pagamento do valor cobrado.

E aduzem que a Ação de Manutenção de Posse (0002032-40.2016.8.14.0005) e a Ação de Rescisão (0004128-57.2018.8.14.0005 (Ação de Rescisão) estão sob jurisdição do mesmo Juízo, qual seja, 3ª Vara Cível de Altamira e por conterem as mesmas partes, mesmo pedido e causa de pedir, devem ser considerados conexos e tramitar conjuntamente.

De acordo com Código de Processo Civil em vigor as ações judiciais serão consideradas conexas quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir, sendo esta uma hipótese de modificação de competência relativa para reunião dos processos a fim de possibilitar decisão conjunta que evite decisões conflitantes ou contraditórias, senão vejamos:

“Art. 54. A competência relativa poderá modificar-se pela conexão ou pela continência, observado o disposto nesta Seção.

Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.

§ 1º Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado.

§ 2º Aplica-se o disposto no caput:

I - à execução de título extrajudicial e à ação de conhecimento relativa ao mesmo ato jurídico;

II - às execuções fundadas no mesmo título executivo.

§ 3º Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles.’

A reunião de processos por conexão decorre do princípio da segurança jurídica e busca a coerência na prestação jurisdicional, devendo ser levada a termo quando vislumbrada a possibilidade de serem proferidas decisões contraditórias que possam incidir sobre as mesmas partes.

Pois bem, para melhor compreensão dos fatos e circunstâncias que envolvem a lide, cumpre, primeiramente, consignar a existência de ações conexas ajuizadas em comarcas diferentes e sucessivos recursos interpostos em face das decisões interlocutórias proferidas nos processos de primeiro grau de jurisdição.

No primeiro grau de jurisdição tramitam as ações possessórias nº 002032-40.2016.8.14.0005(Comarca de Altamira) e nº 000882-20.2016.8.14.0071 (Comarca de Brasil Novo) e a Ação de Rescisão Contratual nº 0004128-57.2018.8.14.0005 (Comarca de Altamira).

Em segundo grau tramitam os Agravos de Instrumento nº 0005064-68.2016.8.14.0000, nº0800689-20.2018.8.14.0000 e o feito ora em análise nº 0803833-02.2018.8.14.0000, além do conflito de competência nº 0002032-40.2016.8.14.0005 que decidiu que a 3ª Vara Cível da Comarca de Altamira é competente para o julgamento do processo nº0002032-40.2016.8.14.0005.

Tal como consta no parecer ministerial (Id. 6388327), foram, de fato, proferidas decisões judiciais contraditórias, tais como as liminares deferidas nos processos nº 0002032-40.2016.8.14.0005(Comarca de Altamira) e nº 0000882-20.2016.8.14.0071 (Comarca de Brasil Novo), cada uma em favor de uma das partes, o que ensejou a discussão ora em análise, qual seja, o direito da parte CARLOS FLECK à obter a ordem de busca e apreensão de semoventes e bens imóveis em desfavor do ora agravante CÉSAR ANTÔNIO GUSTAVO.

E, após consulta aos processos de origem, até a presente data as ações possessórias ainda não foram reunidas para decisão conjunta em conformidade com as regras processuais de conexão. Atualmente os processos nº 0002032-40.2016.8.14.0005 e 00004128-57.2018.8.14.0005 foram redistribuídos à vara Única da Comarca de Vitória do Xingú, enquanto o processo nº 0000882-20.2016.8.14.00071 tramita na Vara Única da Comarca de Brasil Novo.

E analisando com acuidade os autos do Agravo de Instrumento e as razões suscitadas no Agravo Interno ora em análise, verifica-se que o recurso de Agravo de Instrumento foi interposto em14/05/2018 e a concessão do efeito suspensivo em favor do ora agravado ocorreu em13/07/2018, conforme Id. 720048, com a devida comunicação ao MM. Juízo a quo, conforme certidão de Id. 755657.

Assim, a referida decisão que concedeu o efeito suspensivo para determinar a busca e apreensão no endereço dos agravados do recurso de Agravo de Instrumento Cesar Antônio Gustavo e outros, data de 13/07/2018, substituindo, assim, a decisão interlocutória recorrida e proferida nos autos da Ação Possessória nº 0002032-40.2016.8.14.0005 que havia indeferido a busca e apreensão.

Por sua vez, a decisão proferida nos autos da Ação de Rescisão de Contrato de Locação de Pastagem c/c Cobrança de Perdas e Danos (Processo nº 0004128-57.2018.8.14.0005), data de 27/11/2018, posterior, portanto, à decisão monocrática proferida pela então relatora do feito ora em análise, sob o Id. 720048, que deferiu o efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento para determinar a busca e apreensão dos bens listados no auto de Manutenção de Posse (Fls. 162-163, Id. 624804).

Desta feita, não merece prosperar o argumento formulado no recurso de Agravo Interno ora em análise, considerando que não há perda de objeto no recurso de Agravo de Instrumento, se a decisão que concedeu o efeito ativo ao recurso estava vigente e prevalecia quando da decisão proferida pelo Juízo Monocrático nos autos da Ação de Rescisão Contratual, diante da identidade de fatos e fundamentos jurídicos.

Neste sentido, parecer ministerial:

‘Se, como o agravante relata, o processo de rescisão contratual 0004128-57.2018.8.14.0005 é conexo àquela ação possessória distribuída em 2016 e tramita na mesma Vara daquela, naquele momento processual, cabia ao magistrado de primeira instância respeitar a ordem emanada do desembargo, seja por ser anterior, seja por ser hierarquicamente superior, a fim de evitar decisões conflitantes e assegurar a segurança jurídica.

Ademais, ambas as decisões eram de caráter provisório, emanadas em cognição não exauriente, pois o feito nº 0004128-572018.8.14.0005 não foi sentenciado até o presente momento.

Dessa forma, não há o que se falar em perda de objeto do presente recurso de agravo de instrumento, vez que a decisão que deferiu efeito ativo ao recurso estava vigente e era prevalente, bem como foi posteriormente confirmada quando do julgamento do mérito recursal em17/04/2019 (Id. 1550533), pelo que esta Procuradoria de Justiça Cível conclui pela improcedência do agravo interno. Interposto.’

Acerca do princípio da hierarquia das decisões judiciais, segue decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. HIERARQUIA DAS DECISÕES JUDICIAIS. PREVALÊNCIA DEDECISÃO DO TRIBUNAL. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. COISA JULGADA.SEGURANÇA JURÍDICA. 1.
Os ensinamentos hermenêuticos da hierarquia das decisões judiciais preconizam que deve ser observada a prevalência das decisões proferidas pelo Tribunal em relação às proferidas pelo juízo singular
. 2. A prescrição é matéria de ordem pública e, uma vez reconhecida, é vedado que decisão superveniente, de instância inferior, se manifeste de modo diverso, sob pena de violação à coisa julgada e à segurança jurídica. 3.Recurso conhecido e provido.” (TJ-DF 07458758220208070000 DF 0745875-82.2020.8.07.0000, Relator: MARIA DE LOURDESABREU, Data de Julgamento: 03/03/2021, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe: 18/03/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Nesse sentido, anoto que não se trata de omissão do julgado, uma vez que restou claramente e exaustivamente decidido quanto à inocorrência da perda do objeto no recurso de Agravo de Instrumento, enfrentando todos os fundamentos levantados no Agravo Interno pelos embargantes nos termos do parecer ministerial.

Houve, portanto, apreciação da matéria questionada, pois minuciosamente examinada a demanda de forma clara e precisa, bem destacando os motivos e fundamentos, não sendo os Embargos Declaratórios o meio adequado à reapreciação da matéria.

Inclusive fora expressamente consignado na decisão embargada que os processos nº 0002032-40.2016.8.14.0005 e nº 0004128-57.2018.8.14.0005 foram redistribuídos à Vara Única da Comarca de Vitória do Xingu, diante da instalação da referida vara.

Na verdade, pretendem os embargantes instaurar nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada, visando obter modificação na decisão, o que é incabível em sede de embargos declaratórios.

A propósito, dos embargos de declaração com finalidade de rediscussão da matéria, assim já se manifestou o E. STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. PLEITO DE ANÁLISE DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INCABÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NÃO DEMONSTRADOS. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1.022 E 489, § 1º, DO NCPC. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADAS. ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INOBSERVÂNCIA. SÚMULA Nº 5 DO STJ. REJULGAMENTO DA CAUSA. PRETENSÃO RECURSAL QUE ENVOLVE O REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. É vedado a esta Corte, na via especial, apreciar eventual ofensa a matéria constitucional, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal.

3.
Inexistentes as hipóteses do art. 1.022, II, do NCPC (art. 535 do CPC/1973), não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.

4.
Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.

5. Não há falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do NCPC quando a decisão está clara e suficientemente fundamentada, resolvendo integralmente a controvérsia 6. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige interpretação de cláusula contratual e reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir as Súmulas nºs 5 e 7, ambas do STJ.

7. Agravo interno não provido.”

(AgInt no AREsp 1693698/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO,

TERCEIRA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 07/06/2021)

Saliento que não servem os embargos declaratórios como questionário a ser respondido pelo Relator, não se prestando, da mesma forma, a indagar a interpretação desenvolvida pelo julgador tampouco ao reexame da causa.

Ainda, mostra-se desnecessário o pronunciamento expresso acerca de todos os argumentos externados pela parte e preceitos legais envolvidos, na forma do art. 371 do CPC/15.

Não é demais lembrar que o STJ já decidiu que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi -Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região, julgado em 8/6/2016 - Info 585). Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA. AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO. NÃO OBSERVÂNCIA DOS REGRAMENTOS RESPECTIVOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC NÃO CARACTERIZADA. APELAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. LIMITAÇÃO. FUNDAMENTO NÃO ABORDADO NA INSTÂNCIA MONOCRÁTICA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.013 DO CPC CARACTERIZADA. VIOLAÇÃO DO ART. 3º DO CPC. PERDA DO OBJETO.

I - Na origem, o Distrito Federal ajuizou ordinária contra ex Administrador Regional da Cidade do Paranoá/DF, objetivando sua condenação ao ressarcimento relativo à contratação de empresa agenciadora de bandas musicais mediante dispensa de licitação, sem observar as regras previstas na lei de licitações e contratos, consoante apurado na Tomada de Contas Especial, em sede de regular Processo Administrativo n. 140.000.544/2008.

II - A ação foi julgada procedente, com a condenação do réu à devolução do respectivo valor, mas em sede recursal, ao julgar o recurso de apelação do particular, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios anulou o citado processo administrativo, sob o entendimento de que não teria havido a necessária intima, julgando improcedente a demanda.

III -
Violação do art. 1.022 do CPC não caracterizada, na medida em que houve o debate acerca das questões invocadas pelo embargante, e que o julgador não é obrigado a responder a questionamentos das partes, desde que firme sua convicção, em decisão devidamente fundamentada.

IV - Certo que o recurso de apelação tem efeito devolutivo, mas diante da peculiaridade da hipótese, onde a sentença monocrática não abordou o tema referente à apontada nulidade, questão que sequer foi invocada pelo interessado ao opor os declaratórios no juízo de primeiro grau e também em seu recurso de apelação, evidenciada a violação do art. 1.013 do CPC. Precedente: AgInt no AgInt no AREsp n. 1.233.736/MG, Relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 13/05/2020.

V - Perda do objeto no tocante à apontada violação do art. 3º do CPC de 2015, porquanto relacionada à questão da possibilidade que o réu teve em apresentar defesa, argumento que poderia levar o Tribunal quo a decidir de outra forma.ao fato de que o ora recorrido teve oportunidade de apresentar sua defesa no curso do processo judicial, situação que não levaria ao entendimento perfilhado pelo acórdão recorrido no sentido da nulidade do processo administrativo.

VI - Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial, dando-lhe provimento, para restabelecer a sentença monocrática.”

(AREsp 1469605/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA

TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 03/05/2021)

Destarte, não se vislumbrando, no caso concreto, a ocorrência dos pressupostos dessa espécie recursal, não prospera a irresignação da parte embargante.

Caso a decisão tenha fugido aos interesses dos embargantes, outro é o recurso apropriado para se insurgir, e não através de embargos declaratórios.

Por fim, no que diz respeito à pretensão voltada ao prequestionamento da matéria, com vistas à interposição de recursos junto aos tribunais superiores, como já dito, é consabido que o julgador não é obrigado a refutar especificadamente todos os dispositivos legais aventados pelas partes, bastando que o julgamento seja fundamentado nas razões de direito e de fato que conduzam à solução da controvérsia.

De todo modo, o novel diploma também inovou ao consagrar o denominado prequestionamento ficto ou virtual, ao considerar prequestionados os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados os embargos de declaração,
in verbis
:

“Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Diante do exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos, MAS LHES NEGO PROVIMENTO, para manter, na integralidade, os termos do V. Acórdão recorrido.

Este é o meu voto.

Belém (PA), 23 de maio de 2022.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 25/05/2022